Tribunal: TJMT
Processo: 1013118-61.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013118-61.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), DIOGO VINICIUS PAZDZIORA - CPF: 961.334.490-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO
– PRAZO TRIENAL – DECURSO DO PRAZO SEM A CITAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CAUSADO PELO PODER JUDICIÁRIO – ATENÇÃO À REGRA DO ARTIGO 10 DO CPC – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Em se tratando de título de crédito bancário, deve ser considerada a prescrição trienal da dívida, na medida em que: “
Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 03 (três) anos a contar do vencimento da dívida
”. (AgRg no AREsp 353702 / DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 15/05/2014, DJe 22/05/2014).

2 – No caso, a começar de 26/08/2016, com a ordem de citação do devedor fiduciário, até 03/03/2022, data em que foi proferida a sentença recorrida, o Apelante não logrou êxito em realizar a citação do Apelado, tendo transcorrido o lapso superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos.

3 – Respeitado o comando processual do artigo 10 do CPC, ausente a causa interruptiva da prescrição, deve ser mantida a sentença que pronunciou a perda do direito de ação se a citação não foi efetivada dentro do prazo legal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1013118-61.2016.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Sicredi Ouro Verde MT
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que pronunciou, de ofício, a prescrição da Ação de Execução, ajuizada em face de
Diogo Vinicius Pazdziora
.

O Juiz sentenciante obtemperou que a pretensão está embasada na Cédula de Crédito no B40832187-1, vencida desde 09/06/2015, e que a ação foi distribuída em 10/08/2016, cujo despacho inicial foi proferido em 26/08/2016. Fundamentou que o Apelante não logrou êxito em citar o Apelado.

Anotou que, em cumprimento à ordem da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, com fundamento na Instrução Normativa n. 1/2021-CGJ e na Portaria n. 37/2021-CGJ, que indicou este processo para análise imediata diante demora na tramitação e por estar constando na lista de congestionamento, procedeu à intimação do Apelante para manifestar sobre a ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 10 do CPC.

Fundamentou que o Apelante não comprovou a ocorrência de causa interruptiva e/ou suspensiva do prazo prescricional de 03 (três) anos, razão porque pronunciou a prescrição da ação, nos termos do artigo 487, inciso II, e artigo 925, ambos do CPC. Condenou-o ao pagamento das custas e despesas, mas deixou de arbitrar honorários advocatícios à míngua de angularização.

Inconformado, o Banco recorreu alegando, em síntese, a inocorrência da prescrição. Asseverou que a demora não foi do Recorrente e sim do Poder Judiciário, posto que diligenciou regularmente todas as vezes que foi intimado para apresentar endereço de tentativa de localização do devedor.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença e o retorno dos autos à Comarca de origem para dar continuidade no processamento da ação.

Sem contrarrazões por ausência de citação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Em
10/08/2016
, o Apelante ajuizou a Ação de Execução em face do Apelado com o objetivo de receber o crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário no B40832187-1, firmada em 19/11/2014, na importância R$ 20.000,00 (vinte mil reais), assumindo o consumidor a obrigação de pagar 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 09/01/2015.

De acordo com a inicial, o Apelado deixou de pagar a parcela no 06, vencida em 09/06/2015, provocando a rescisão automática da avença e o vencimento antecipado de toda a dívida, motivo pelo qual o Apelante buscava o recebimento do saldo devedor atualizado em 26/07/2016 na importância de R$ 31.408,39 (trinta e um mil, quatrocentos e oito reais e trinta e nove centavos), conforme demonstrativo juntado no ID 126871667.

A ordem de citação foi proferida em
26/08/2016
.

O mandado foi expedido e somente foi possível dar início à diligência em 24/10/2016 face à demora do Apelante em recolher o valor corresponde as despesas do Oficial de Justiça. A 1.a tentativa de localização do Apelado foi infrutífera (10/11/2016), motivo pelo qual o Apelante foi instado a requerer o que de direito.

O Apelante apresentou novo endereço e recolheu a diligência do Oficial. A nova procura do Apelado foi feita em
27/07/2017
. Nesta ocasião, o Oficial de Justiça disse tentou as buscas nos logradouros apresentados, mas que não conseguiu encontrar devedor. Instado, o Apelante indicou outro endereço e, feitas novas buscas, não foi possível localizar o Apelado, conforme certificado no ID 126871692.

Novamente intimado para se manifestar a respeito do resultado negativo da diligência, em
21/01/2019
, o Apelante compareceu no processo e informou o terceiro endereço, no qual o Oficial de Justiça se dirigiu e não encontrou o devedor. Em seguida, o Apelante pediu para que fossem feitas buscas nos sistemas implantados ao alcance do Julgador, bem como pesquisa nas Concessionárias de Energia Elétrica, de Água de Esgoto, bem como no Cartório Eleitoral e das empresas de telefonia.

O Juiz da causa deferiu apenas o pedido de pesquisa no Sistema Infojud e, com a decisão, juntou o resultado da busca (ID 126871201), no qual foi possível localizar mais um endereço em nome do Apelado, o que deu causa ao desentranhamento do mandado para nova tentativa de citação; contudo, sem êxito.

Na sequência, em
06/03/2020
, o Apelante postulou pela citação editalícia, haja vista que já haviam sido feitas 05 (cinco) tentativas em endereços distintos e, em nenhum deles, foi possível localizar o devedor.

O juiz da causa indeferiu tal pretensão e, mais uma vez, realizou busca no Sistema Infojud, tendo localizado o 6o possível endereço do Apelado.

Recolhida a diligência, o Oficial de Justiça devolveu o mandado citatório sem cumprimento, razão porque o Apelante renovou o pedido de citação ficta; contudo, não teve o pedido analisado e, ao ensejo, foi instado a se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição. O Apelante, então, compareceu no ID 126871225 rechaçando a ocorrência da perda do direito de ação.

Logo em seguida, foi prolatada a sentença que pronunciou a prescrição por não ter efetivado a citação do Apelado dentro do prazo de 03 (três) anos, contados do vencimento da última parcela da dívida.

Feita a necessária retrospectiva, tenho que a sentença não comporta reparos.

A demanda diz respeito à Ação em Execução de Título Extrajudicial. Assim, em se tratando de título de crédito bancário, deve ser considerada a
prescrição trienal da dívida
, na medida em que: “
Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 03 (três) anos a contar do vencimento da dívida
”. (AgRg no AREsp 353702 / DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 15/05/2014, DJe 22/05/2014).

E, ainda que não houvesse a previsão legal acima mencionada, a prescrição trienal prevaleceria na hipótese por força do previsto no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, o qual dispõe que é de
03 (três) anos
“
VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial
”.

Com efeito, isso significa que o Apelante tinha o prazo de 03 (três) anos, a contar do despacho que ordenou a citação na Ação, no caso, de
26/08/2016
, para promover a citação do Apelado.

Dito de outro modo, a começar de 26/08/2016, com a ordem de citação do devedor fiduciário,
até
03/03/2022, data em que foi proferida a sentença recorrida, o Apelante não logrou êxito em realizar a citação do Apelado, tendo transcorrido o lapso superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos.

A partir do relato minucioso dos atos processuais dos autos, a citação não foi aperfeiçoada durante o prazo acima, cuja demora, com a devida
vênia
, não pode ser atribuída ao mecanismo do judiciário. Nota-se que o Juiz da causa atendeu a todas as solicitações de buscas nos sistemas disponíveis e entregou o resultado da pesquisa, auxiliando, na medida do possível, a localização de endereço do devedor.

Não é só. No caso, não há falar em
error in procedendo
, pois o Apelante tinha plena ciência da necessária informação do endereço do Apelado; todavia, a passos lentos, optou em relegar ao Judiciário as buscas do logradouro, fazendo com que transcorresse quase mais de seis anos até a prolação da sentença sem que o Apelado fosse cientificado da existência da demanda. Logo, está evidente o transcurso do prazo prescricional por exclusiva culpa do Banco.

Nesse sentido, colaciono o aresto abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - NÃO LOCALIZAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

2 - Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3o do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário
. (
TJ-MT - AC: 00386165520118110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 03/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2019
).

A jurisprudência deste Tribunal caminha no mesmo sentido, a exemplo do julgado transcrito abaixo
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - INÉRCIA DA APELANTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É cediço que a citação por edital é medida excepcional e somente pode ser deferida após o esgotamento de todas as diligências possíveis com o intuito de encontrar o endereço da parte executada, o que não se visualiza na hipótese, quando o exequente/embargado/apelante sequer tentou a citação indicado pelo oficial de justiça, de maneira que a citação editalícia realizada nos autos é nula.

2. Assim, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

3. Em outras palavras, proposta a ação de execução dentro do prazo legal, e exaurido o termo legal para a citação (art. 219 do CPC), o prazo prescricional continua a fluir normalmente, até que se efetive a citação. 4. Desse modo, não havendo a citação dentro do prazo legal, tem-se que houve a prescrição do crédito representado pela nota promissória, o que fulmina a pretensão executória em relação ao embargante/apelante.
(
TJ-MT 00007853820188110037 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022
).

Feitas essas considerações, a sentença recorrida, que declarou a perda do direito de ação em virtude do decurso do prazo prescricional durante os atos processuais deve ser ratificada.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
e mantenho inalterada a sentença.

Deixo de condenar o Apelante em honorários recursais face à ausência de angularidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022